Tribunal: TJMT
Processo: 0004251-60.2009.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Interno n. 0004251-60.2009.8.11.0003
RECORRENTE: JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES
RECORRIDO: PORTO SEGURO CONSÓRCIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 51446483) interposto por JOSE HENRIQUE MENEZES ALVES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 49870996):
“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.
2. Recurso desprovido”. (N.U 0004251-60.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Interno, interposto por JOSÉ HENRIQUE MENEZES ALVES, manteve a decisão monocrática que julgou deserto recurso de Apelação (id 8759577).
O Recorrente alega violação ao artigo 1007, §§ 2o e 7o, do Código de Processo Civil, porquanto não teria sido oportunizada a complementação do preparo.
Sustenta que houve equívoco no preenchimento da guia de recolhimento, pois ao invés de constar “Apelação”, constou “Agravo de Instrumento”, o que levou ao recolhimento a menor do preparo.
Assevera que o Relator, porém, não abriu prazo para o complemento da diferença, tampouco para retificar a guia, resultando numa decisão injusta de deserção, ferindo de morte dispositivo legal e de princípios basilares do CPC. (id 51446483 - p. 17)
Recurso tempestivo (id 51499961).
Contrarrazões no id 53815950.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que após equívoco no preenchimento da guia de recolhimento, o Relator não abriu prazo para o complemento do valor pago a menor, tampouco para a retificação da guia, o que contraria o art. 1.007, §§ 2o e 7o, do CPC.
No acórdão impugnado ficou consignado que “cabia ao recorrente o dever de efetuar o recolhimento em dobro do valor referente ao recurso de Apelação, exigência que o recorrente se descuidou. Ora, o art. 1.007, § 5.o do CPC disciplina que o não cumprimento do comando entabulado no § 4.o do mesmo dispositivo não será passível de complementação ou nova oportunidade para o recorrente atender à exigência legal, conduzindo o apelo à inevitável deserção (...)”. (id 49870996 - p. 5)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, PREVISTO NO ART. 1.007 DO CPC/2015. RECOLHIMENTO SOB RUBRICA DIVERSA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. NOVA ABERTURA DE PRAZO PARA SANAR O VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. No caso, a deserção foi declarada, porquanto o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança foi instruído, no momento de sua interposição, apenas com o comprovante de pagamento do porte de remessa e retorno dos autos, não tendo sido juntados a guia de recolhimento das custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. Assim, constatada tal irregularidade, nesta Corte, a parte recorrente foi intimada para sanar o vício apontado, no prazo de 5 (cinco) dias, previsto no § 2o do art. 1.007 do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso, por despacho publicado em 22/11/2018. Todavia, a parte fez a indicação errônea, no momento do preenchimento do formulário eletrônico, do "tipo de ação ou recurso escolhido", ou seja, ao invés de recolher as custas do recurso em mandado de segurança, fez o recolhimento sob a rubrica diversa. Posteriormente, por ocasião da interposição deste Agravo interno, a recorrente juntou a guia de recolhimento das custas devidas ao STJ, com correta indicação do tipo de recurso, e o respectivo comprovante de pagamento.
III. Na forma da jurisprudência desta Corte, a irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do recurso, caracteriza a sua deserção, se a parte recorrente, devidamente intimada, não juntar a guia de recolhimento, com seu preenchimento correto, e o respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo inviável nova abertura de prazo para sanar tal vício, na forma do art. 1.007, § 5o, do CPC/2015. Precedentes: STJ, AgInt no RMS 55.897/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2018; AgInt no RMS 56.638/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/10/2018; AgInt no RMS 58.719/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2018; AgInt no RMS 56.802/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/10/2019.
IV. Agravo interno improvido”. (AgInt no RMS 58.874/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 1.007, §§ 2o e 7o, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII